Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DOS §§ 2o E 6o DO ART. 85 DO CPC.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença que contém fundamentação idônea a respeito do arbitramento dos honorários de sucumbência com base no critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil deve ser interpretado e aplicado teleologicamente, sobrepondo-se à regra ordinária dos §§ 2oe 6o, quando necessário para evitar distorções agudas no arbitramento dos honorários de sucumbência.
III. Interpretação que resulta em honorários advocatícios manifestamente desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.
IV. A métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não deve ser aplicada na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o não conduz a honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda.
V. Apelação provida.